Tribunal: TCU
Processo: 014.020/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica ¿ Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 3355/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3037/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular no período de 12/6/2015 a 30/9/2016. Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 3575/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 44), entre outras medidas, julgou irregulares as contas de Vera Lúcia Batista de Oliveira e da Drogaria Farma Mais/BM Comércio de Medicamentos e Perfumaria Eireli, condenando-as, solidariamente, ao pagamento de débito e aplicando-lhes multa; considerando a extinção da empresa individual Drogaria Farma Mais/BM Comércio de Medicamentos e Perfumaria Eireli, baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil no dia 19/9/2019 (peça 83), antes da prolação do acórdão condenatório, ocorrida em 9/5/2023; considerando que a citação dessa pessoa jurídica, efetuada quase três anos após a sua extinção, em 6/6/2022 (peça 35), não pode ser considerada válida, pois dirigida a pessoa já inexistente; considerando as razões expostas pelo MPTCU à peça 86, que concluem por tornar insubsistente o Acórdão 3575/2023-TCU-Primeira Câmara em relação a BM Comércio de Medicamentos e Perfumaria Eireli, ante a nulidade de sua citação, arquivando-se, em seguida, o processo em relação a ela; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso I, "a", do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) rever de ofício o Acórdão 3575/2023-TCU-Primeira Câmara para torná-lo insubsistente para a empresa BM Comércio de Medicamentos e Perfumaria Eireli; b) informar a responsável Vera Lúcia Batista de Oliveira quanto ao teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.020/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bm Comercio de Medicamentos e Perfumaria Eireli (20.827.992/0001-32); Vera Lucia Batista de Oliveira (XXX.055.921-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.